Tribunal: STF
Processo: ARE 696351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual e Trabalhista. RFFSA. Sucessão. União. Lei nº 9.494/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.